Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0718451-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de THIAGO DOS SANTOS MARCIANO, no qual postula a revogação da prisão preventiva. Ocorre que dos documentos que instruem a impetração não consta cópia da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, tampouco do auto de prisão em flagrante, o que impossibilita a compreensão dos fatos imputados ao paciente e o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator